Tribunal: TJES
Processo: 5000149-27.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-27.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: GILCELIA DE SOUZA MOREIRA PINHEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000149-27.2020.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

RECORRIDO: GILCELIA DE SOUZA MOREIRA PINHEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: IÚNA - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interpostos por
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
, no qual alega que

a sentença objurgada merece modificada para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago no contrato efetuado entre as partes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado pelo banco recorrente. Contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, o recorrente
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Trata-se de ação por reparação de danos materiais em razão de abusividade em contrato de consórcio. Colhe-se da sentença, por sua vez, os termos que seguem, vejamos;

Sustenta a autora em síntese, que adquiriu da requerida no dia 09 de agosto de 2018, um consórcio para reforma/construção, cuja proposta teve por nº. 8097606, grupo nº. 001260, com parcelas mensais no valor de R$ 635,20 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). Alega que por erro da requerida foi inserido em seu contrato que o consórcio seria destinado a aquisição de um apartamento. Noticia, no entanto, que foi orientada pela gerente de crédito a parar de pagar as parcelas do consórcio, sob o argumento de que poderia não dar certo quanto ao recebimento dos valores ao ser eventualmente ser contemplada. Assim, aduz que, após tal informação repassada pela gerente de crédito, decidiu cancelar o consórcio, afirmando não ter recebido os valores das parcelas que pagou. Por este motivo, em sede de mérito, requer: (i) requer o encerramento do consórcio; (ii) a condenação da requerida para que lhe seja devolvido a quantia paga no consórcio; (iii) a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e, (iv) a condenação da requerida no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de perda de uma chance. Com a inicial vieram acostados documentos. A requerida, em sua contestação de Id. 4934227, suscitou as preliminares de (a) inépcia da inicial e (b) impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, requer a improcedência do pedido autoral, diante da regularidade do negócio celebrado entre as partes. Afirma, ainda, a inexistência de ato ilícito, razão pela qual aduzi que não assiste razão a parte autora em seus pedidos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos, sobretudo porque como muito bem consignado na sentença vergastada, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que "
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
(
STJ
, Tema/Repetitivo 312, REsp 1119300/RS, rel min LUIS FELIPE SALOMÃO, j 14/04/2010, p 27/08/2010)
”.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)